Tribunal: TJPA
Processo: 0821087-70.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821087-70.2023.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL AUGUSTO OLIVEIRA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Gabriel Augusto Oliveira Correa contra sentença da 5ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 04 anos de reclusão e 20 dias-multa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003). Busca a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; subsidiariamente, requer a redução da pena-base mediante adoção da fração de 1/8 para vetoriais negativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser ajustada, especialmente quanto ao critério de exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal produzida em juízo, especialmente os depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais civis que participaram da ocorrência, comprova materialidade e autoria, revelando que o apelante portava arma de fogo e efetuou disparos contra os agentes públicos.

A palavra de policiais é apta a fundamentar condenação quando coerente e em consonância com os demais elementos probatórios, inexistindo indícios de má-fé ou contradições, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Não há qualquer elemento que corrobore a versão defensiva de suposta “arma plantada”, o que inviabiliza a absolvição por insuficiência de provas.

A sentença valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes de forma fundamentada, legitimando o aumento da pena-base.

A exasperação da pena-base, contudo, deve observar, como regra prudencial admitida pelo STJ, a fração de 1/6 para cada vetorial negativa, salvo fundamentação concreta que justifique incremento superior, o que não ocorreu.

A redução da pena-base repercute na pena intermediária, que é majorada pela agravante da reincidência, mantendo-se correta a não incidência de atenuantes ou causas modificadoras.

Preservado o regime inicial semiaberto, diante das duas condenações anteriores do réu, em consonância com o art. 33, §3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra de policiais, quando coerente e harmônica com o restante da prova, é apta a fundamentar condenação penal por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A exasperação da pena-base por circunstâncias judiciais negativas deve, como regra, observar a fração de 1/6 para cada vetorial, salvo fundamentação concreta que autorize aumento superior.

A revisão da dosimetria não afasta a manutenção do regime inicial semiaberto quando o réu ostenta múltiplas condenações definitivas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; CP, arts. 59, 61, I, 68 e 33, §3º; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.08.2024;

STJ, AgRg no HC 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena para 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, e o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
GABRIEL AUGUSTO OLIVEIRA CORREA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pelo cometimento do delito previsto no art. 14, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) - ID 24118676.

Em suas
razões
, pede sua
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pede o
redimensionamento
da pena-base na fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativamente valorada. (ID 24118692).

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
requereu o
parcial provimento
do recurso, no sentido de absolver o apelante por insuficiência de provas (ID 24118697).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do apelo (ID 25007043).

É o relatório.

À revisão
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o

apelo.

Consta na denúncia (ID 24118641),
litteris
:

Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 01 de novembro de 2023, por volta de 16hrs00min, o denunciado GABRIEL AUGUSTO OLIVEIRA CORREA praticou o crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, fato ocorrido na Avenida Bernardo Sayão, Bairro Jurunas, nesta cidade.

Consta que na referida data, Policiais Civis realizavam diligências referentes a outro procedimento policial, quando avistaram um automóvel VW Virtus com os vidros abaixados e dois indivíduos no interior. O denunciado, condutor do veículo, foi reconhecido pelos Agentes Públicos como um dos investigados em outro procedimento.

Assim, os Investigadores realizaram o acompanhamento do carro e na entrada do Porto Bom Jesus deram ordem de parada, entretanto, o denunciado, ao perceber que eram Policiais, não respeitou a ordem e entrou no Porto, além de ter efetuado disparos de arma de fogo contra a equipe policial, que revidou a injusta agressão e alvejou o pneu do veículo, o qual colidiu com um caminhão.

O autor do fato e o outro ocupante do veículo desembarcaram e mais disparos foram efetuados em direção aos Policiais, contudo os Agentes Públicos conseguiram deter o denunciado, que portava uma pistola TH, 380.ACP, número de série KMT62294, calibre .380, contendo 06 (seis) munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O outro ocupante do automóvel, por sua vez, pulou no rio e conseguiu fugir.

Diante do ocorrido, o denunciado foi conduzido à Divisão de Repressão a Furtos e Roubos. Em Interrogatório, GABRIEL AUGUSTO OLIVEIRA CORREA exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

No tocante ao indiciado ADIR NATAN LOBATO MARTINS, nota-se que não existem indícios suficientes de autoria do delito, porquanto ele, que supostamente seria o outro ocupante do veículo, pulou no rio e conseguiu se evadir da ação policial, restando temerária a deflagração de Ação Penal contra tal pessoa, que sequer foi localizada. Destarte, o Parquet pugna pelo ARQUIVAMENTO do presente procedimento apenas em relação ao indiciado ADIR NATAN LOBATO MARTINS.

A autoria e materialidade do crime em exame estão comprovadas pelos depoimentos dos Policiais Civis, abaixo arrolados; pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, anexado à fl. 14 PDF (ID 103532682); pelo Laudo de Perícia de Mecanismo e Potencialidade Lesiva N.º 2023.01.001108-BAL, anexado à presente Denúncia; bem como pelos demais elementos constantes do Inquérito Policial incluso.

São os fatos.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede a
absolvição
do recorrente, sob alegações de insuficiência probatória e
in dubio pro reo
.

Inicialmente, enfatize-se que o crime praticado pelo apelante, disposto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, caracteriza-se por ser crime de mera conduta ou perigo abstrato, sendo o simples porte do artefato sem autorização devida, suficiente para configurar a tipificação delitiva, sobretudo em vista do objeto tutelado ser a segurança pública e a paz social.

No caso em exame, inexiste espaço para a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória, visto que o conjunto de elementos de convicção colhido no decorrer da instrução processual demonstra, de forma segura e inequívoca, a materialidade e a autoria delitivas, revelando-se plenamente idôneo para amparar o édito condenatório.

A
materialidade
do delito restou comprovada por todos os documentos que instruem os autos de IPL na fase inquisitiva e acompanham a inicial acusatória, inclusive Laudo de Perícia de Mecanismo e Potencialidade Lesiva; bem como por toda prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, por sua vez, é cristalina e recai sobre o ora apelante. Em juízo foram colhidos depoimentos testemunhais, conforme fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório,
litteris
(ID 24118676) e confirmados nas mídias dos autos (ID 24118667):

A
testemunha policial EDILSON MELO DAS CHAGAS
declarou: Que havia investigações em curso relativamente ao réu pela prática de roubos, um deles ocorrido no distrito de Icoaraci; que no dia dos fatos houve uma tentativa de assalto frustrada, em que o carro empregado no crime foi um VW Virtus, cor prata; que recebeu uma informação de que o acusado estaria almoçando em um restaurante situado à Rua Osvaldo de Caldas Brito; que com a informações, se dirigiu ao local, porém, ao trafegar pela Avenida Bernardo Sayão localizou o carro em questão; que então, passou a acompanhar o citado automóvel, cujo condutor passou a dirigir mais rápido; que o veículo tinha os vidros totalmente escuros, com película; que às proximidades do Porto Bom Jesus, houve um engarrafamento, então, o declarante e Adgerson aproveitaram para abordar o acusado, o qual conduziu o carro para dentro do porto e efetuou alguns disparos; que no local, o autor do fato bateu o veículo na traseira de um caminhão e, assim, ele e o comparsa desembarcaram do carro, ambos armados; que devido ao fato de o réu ter corrido, a testemunha efetuou alguns disparos, quando então o denunciado largou o armamento e se rendeu; que o outro indivíduo pulou na água e saiu nadando, conseguindo fugir.

A
testemunha policial MÁRCIO ADGERSON AZEVEDO BRITO
declarou: Que investigava alguns assaltos perpetrados pelo acusado e sua quadrilha (associação criminosa); que são conhecidos como “garimpeiros”, pois assaltam pessoas que usam joias, saindo em dupla pela grande Belém; que no dia dos fatos, o Delegado de Polícia obteve informações acerca de um assalto ocorrido na capital, com a comunicação da placa do carro utilizado na ação; que os “garimpeiros” atuariam em um delito conhecido como “entradinha”, que consiste em abordar a vítima quando ela realiza depósitos bancários; que no caso em questão, em virtude da reação da vítima, os criminosos entraram no carro, porém alguém repassou a placa do veículo para a Divisão de Furtos e Roubos, in casu, o Volkswagen Virtus, cujo condutor era o acusado; que em diligências pelo Bairro do Jurunas, na Avenida Bernardo Sayão, a testemunha avistou o citado automóvel com os vidros dianteiros abaixados, com a clara identificação do réu; que se aproveitando de um momento de desatenção dos criminosos, o declarante realizou uma manobra e os homens no VW Virtus logo deram marcha à ré e tentaram fugir; que em seguida, escutou barulho de disparos de arma de fogo e logo o carro entrou em um porto; que em virtude da injusta agressão, realizou disparos e alvejou o pneu do outro veículo; que no porto, o acusado bateu na traseira de um caminhão e logo ele e seu comparsa saíram do carro e correram; que segundo informações, o outro infrator correu com a perna sangrando e uma arma na mão e se jogou no rio; que o acusado se encontrava detido por Edilson; que diante dos fatos conduziu o acusado à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe.

A
testemunha policial JOSÉ NILSON DA COSTA JÚNIOR
narrou os fatos da seguinte maneira: Que o acusado é concedido como “Ninja da Pesada” e investigado por diversos crimes, sendo também conhecido por praticar crimes de “garimpo” (contra pessoas que usam joias), assim como é integrante de uma associação criminosa que realiza assaltos pela cidade; que no caso em questão, houve uma tentativa de roubo frustrada, porém, pelas características do carro e outras informações, soubemos que os criminosos estariam almoçando em um restaurante no Bairro do Jurunas; que a Autoridade Policial determinou que equipes policiais fossem às ruas para localizá-los; que assim, foi realizado o acompanhamento do carro, aguardando o melhor momento para abordar os integrantes; que na Avenida Bernardo Sayão havia um congestionamento e àquele momento tentamos realizar a abordagem do veículo; que o acusado então tentou se evadir e conduziu o automóvel para dentro de um porto; que o veículo estava totalmente fechado e não dava para visualizar quantas pessoas havia dentro; que na fuga, o réu efetuou disparos contra a equipe policial, enquanto o outro infrator desembarcou do carro com uma arma de fogo e pulou no rio; que os outros Policiais realizaram a detenção do réu, que havia jogado uma arma ao chão.

Em sede de
interrogatório judicial
, o acusado negou a prática do delito nos seguintes termos: Que a arma apreendida não era dele; que no dia em comento, deixou sua companheira na Travessa Honório José dos Santos; e quando trafegava pela Avenida Bernardo Sayão para deixar um rapaz no porto da balsa, uma caminhonete parou ao seu lado e algumas pessoas passaram a atirar; que não estava de vidros abaixados; que em virtude dos disparos, dobrou e foi em direção ao porto, onde desembarcou do carro; que nenhuma arma foi pega com ele e afirmou que os Policiais disseram que iriam prendê-lo e “plantaram” o armamento.

Deste modo, levando em consideração todo o acervo probatório acima destacado, sobretudo os relatos pormenorizados das testemunhas policiais, coesos e harmônicos, restou plenamente demonstrado que o recorrente portava arma de fogo e, inclusive, a usou contra os policiais, conforme comprova a intensa troca de tiros constatada por meio de perícia realizada no veículo utilizado pelo réu (Laudo nº 2023.01.002632-VRO – ID 24118633).

Sobre a higidez dos testemunhos policiais, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. As instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi visto na chácara de sua propriedade logo após o cometimento do roubo praticado no Posto Trevo, na cidade de Floriano/PI, local em que, após o cerco, foram encontrados os valores subtraídos do caixa eletrônico no importe de R$ 120.620,00 (cento e vinte mil e seiscentos e vinte reais), o veículo VW/Polo1.6, placa OEC4200 usado pelos assaltantes para chegarem até a chácara, além de drogas (32,30kg de cocaína acondicionada em 01 invólucro plástico e 3,000kg de cocaína acondicionada em 3 volumes fl . 215), carros roubados, uma série de armas de uso restrito e balança de precisão.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3 . Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024)

Ademais, verifica-se inexistir nos autos qualquer elemento apto a corroborar a tese defensiva, logo, não há que se cogitar acolhimento do pleito absolutório.

Assim, revelando-se o conjunto probatório sólido e consistente quanto à materialidade e à autoria delitivas, impõe-se a manutenção da condenação proferida pelo juízo
a quo
.

02. DO PEDIDO DE REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO

A defesa requer ajuste na pena-base, a fim de que seja utilizada a fração de 1/8 para cada vetorial negativa, nesse ponto, a dosimetria merece reparos.

Inicialmente, verifica-se a exasperação da pena-base face à negativação dos vetores da culpabilidade e antecedentes criminais, valorados de forma desfavorável pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos:

Passo à individualização da pena com observância das disposições dos arts. 68 e 59, do Código Penal Brasileiro.

Culpabilidade ultrapassou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena, uma vez que o réu efetuou diversos disparos com a arma de fogo contra os Policiais Civis, o que gera maior reprovabilidade do meio social, portanto, circunstância desfavorável.

O réu registra antecedentes criminais, em razão de condenação com trânsito em julgado e uma transitada em julgado no processo n. 0007854-20.2019.8.14.0097, conforme se ver4ifica pela certidão de id. 105464750. Portanto, circunstância desfavorável.

Sua conduta social reputo como neutra, por ausência de elementos para sua aferição.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do réu. Portanto, circunstância neutra.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, neutra.

As consequências do crime reputo como neutra.

Concluindo à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do grau mínimo prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, isto é, em
03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Verifico a incidência da
agravante da reincidência
por conta de condenação com trânsito em julgado no processo n. 00556795720158140401, nos termos do art. 61, I, do Código Penal, por este motivo
aumento a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Não reconheço a incidência de atenuantes.

Não há causas de diminuição ou aumento da pena.

Portanto, torno concreta e definitiva a pena de GABRIEL AUGUSTO OLIVEIRA CORREA em
04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, devendo ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, uma vez que o réu já possui duas condenações com trânsito em julgado, demonstrando seu alto grau de periculosidade, fato que revela a necessidade de o apenado cumprir sua pena em regime inicial mais severo, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal. (grifos nossos)

Pois bem, importante observar que o magistrado
a quo
utilizou fundamentação adequada e suficiente para a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e antecedentes criminais.

Portanto, ante a presença de 02 (duas) vetoriais desfavoráveis ao apelante, devidamente justificado o recrudescimento da pena-base, em conformidade à Súmula 23 do TJPA, segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Entretanto, considero que o cálculo dosimétrico estipulado pelo juízo sentenciante merece reparos, pois efetivado sem a observância ao critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

Nesse sentido, para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA.
PENAS-BASES.
[...].

-
O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. – [...]. Agravo regimental desprovido (
STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022, grifos nossos).

Assim sendo, redimensiono a sanção inicial para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda etapa, ante correta colocação da agravante da reincidência, elevo a pena intermediária ao patamar de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Na etapa derradeira, não havendo incidência de causa de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a pena final no montante de
03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, em razão de ser possuidor de duas condenações com trânsito em julgado, revelando sua maior periculosidade.

Por fim, quanto ao
prequestionamento da matéria
trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

03. DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento ao apelo
redimensionando a pena para 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, e o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025